Tribunal: STF
Processo: Rcl 46324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em observância à sistemática da repercussão geral, e que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Narra o reclamante que foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de associação para o tráfico de drogas, em processo eivado de nulidades decorrentes do uso de interceptações telefônicas não autorizadas pelo judiciário.
    Afirma que, no STJ, o agravo em recurso especial não foi conhecido por deixar de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Esta decisão foi mantida em sede de agravo regimental, o que ensejou a interposição de recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento, a despeito da evidente violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal.
    Alega que a matéria versada no recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1.116.949 (Tema 1041).
    Argumenta, ainda, que a decisão ora impugnada descumpriu o que decidido por esta Corte no RHC 121.430.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a nulidade da sentença.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.
    A reclamação em apreço noticia suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Importa observar que, ao inadmitir o recurso extraordinário, o Vice-Presidente do STJ aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral, conforme se extrai do seguinte excerto:
    “Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo regimental em virtude da incidência do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do verbete 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto o ora recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do decisum combatido.
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
    […]
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação ao art. 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário.” (grifei)
    Dessa forma, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    Com efeito, depreende-se que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, os seguintes julgados:
    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019)
    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)
    De outra parte, o reclamante aduz que as instâncias ordinárias teriam violado a autoridade de decisão proferida no RHC 121.430. Como se nota, o precedente invocado como violado é um recurso ordinário em habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, sendo que o reclamante não figurou como parte.
    Nesse sentido, patente a inadequação da via eleita, porquanto consolidado nesta Corte o entendimento de que “são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma.” (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017, grifei).
    Depreende-se, assim, a toda evidência que o reclamante, em verdade, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 
    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)
    Não há como se inferir, portanto, descumprimento de julgado desta Corte por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente